Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa:PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ALICIAMENTO DE CRIANÇA E FACILITAÇÃO DE ACESSO A CENA DE SEXO. CONTRATAÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS.RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Defesa, apenas para reduzir a quantia estabelecida a título de compensação mínima e, com isso, manter a condenação pelos crimes previstos no art. 218-A do CP e no art. 241- D, caput e parágrafo único, I, do ECA.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a existência de omissão e contradição quanto às teses de erro de tipo e de crime impossível.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual é imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não existe margem para reconhecer o vício de omissão se os pontos trazidos pelo embargante foram especificamente apresentados e minuciosamente explorados, com a clara indicação dos fundamentos que conduziram à conclusão alcançada.
5. A contradição não se confunde com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado. 5.1. O aresto registrou a confluência entre a confissão do réu e os arquivos de mídia presentes no acervo; o fato de o próprio acusado ter admitido o envio de registros íntimos à vítima, inclusive no período que antecedeu a intervenção da testemunha; e a ausência de suporte para a alegação de erro de tipo, devido ao teor das mensagens trocadas com a vítima, em cotejo com os testemunhos colhidos em juízo.
6. Se a parte discorda da relevância ou do valor atribuído pelo Colegiado às provas carreadas aos autos, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame.
IV. DISPOSITIVO:
7. Embargos de declaração desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes: artigos 619 e 620 do CPP.

Jurisprudência relevante: Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023.